Tribunal: CARF
Processo: 15374.986672/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.986672/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.541 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NORSKAN OFFSHORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PROVAS SATISFATÓRIAS.
Diante das provas apresentadas, reconhece-se o direito creditório pleiteado e
homologa-se a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NORSKAN OFFSHORE LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
homologação parcial, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de saldo negativo do IRPJ do
quarto trimestre de 2004 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de declarações de compensação, por meio das quais a contribuinte acima
identificada extinguiu, sob condição resolutória, débitos de sua responsabilidade com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.986672/2009-71
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986672/2009-71

crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2004, no valor de
R$ 387.359,66.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, de número 854504428, folha 77, a
autoridade da Derat Rio de Janeiro homologou parcialmente as compensações, tendo
reconhecido em parte o direito creditório pleiteado, tendo consignado:
- o valor do saldo negativo informado na DCOMP com demonstrativo de crédito é de
R$ 387.359,66;
- o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é de R$ 387.359,66;
- o valor do saldo negativo disponível, correspondente às parcelas confirmadas, limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ, menos o IRPJ devido é de R$ 308.027,19;
- o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo na primeira declaração de compensação, homologando-
se parcialmente esta, e, por conseqüência, as seguintes ficam não homologadas.
A contribuinte, cientificada em 22/12/2009, folha 75, protocolou manifestação de
inconformidade em 19/01/2010, folhas 02/05, alegando em síntese:
- não apurou lucro real no 4o trimestre de 2004;
- sofreu retenção na fonte da Petrobrás no valor de R$ 381.662,54;
- sofreu retenção na fonte da Bradesco S/A no valor de R$ 1.515,91;
- sofreu retenção na fonte do BB referenciado DI no valor de R$ 4.149,98.
Argumenta a manifestante que possui um saldo negativo no valor de R$ 387.328,33,
correspondente ao imposto que lhe foi retido na fonte, não tendo recebido qualquer
valor a maior, fazendo prova pelos razões contábil e extratos bancários apresentados.
Aduz que o saldo negativo comprovado é suficiente para pagar os débitos constantes na
DCOMP, e que restou comprovadas as retenções de IRRF sofridas no período.
No pedido, requer a interessada que seja homologada integralmente a DCOMP objeto
desta análise, e em conseqüência, seja cancelado o saldo devedor correspondente ao
débito não homologado.
A decisão da DRJ/Rio de Janeiro I teve, substancialmente, o seguinte fundamento:
A interessada alega que lhe foi retido da Petrobrás o valor de R$ 381.662,54, e não o
valor de 308.027,19, apontado no Despacho Decisório.
Como comprovação do direito alegado, a contribuinte trouxe aos autos planilha com
informações das receitas recebidas entre 29/10/2004 e 29/12/2004, às folhas 03/04, as
cópias das notas fiscais da prestação de serviço de afretamento junto à cliente Petrobrás,
às folhas 22 a 46, e os registros contábeis dos recebimentos das respectivas receitas.
Entretanto, em que pese os documentos apresentados pela contribuinte, não há nos autos
prova de que a Petrobrás tenha efetuado a retenção na fonte relativamente às citadas
notas fiscais, às folhas 22 a 46, junto à cliente Petrobrás.
Primeiro, porque as citadas notas fiscais não espelham os valores retidos pela Petrobrás.
Ademais, a interessada não traz aos autos os informes de retenção na fonte que a
Petrobrás teria realizado e lhe disponibilizado.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986672/2009-71

Por fim, nas consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, às
folhas 104/107, verifica-se que embora a contribuinte figure como beneficiária de IRRF
da Petrobrás, os valores reclamados na manifestação de inconformidade não são
encontrados, aparecendo tão somente os valores que embasaram as parcelas já
reconhecidas no Despacho Decisório, cujo código de receita foi o 6190:
- em outubro 2004, obteve rendimentos no valor de R$ 3.077.305,32, e IRRF com
percentual de 4,8%, correspondendo ao valor de R$ 147.710,65;
- em novembro 2004, obteve rendimentos no valor de R$ 2.018.358,96, e IRRF com
percentual de 4,8%, correspondendo ao valor de R$ 96.881,13;
- em dezembro 2004, obteve rendimentos no valor de R$ 1.202.881,21, e, IRRF com
percentual de 4,8%, correspondendo ao valor de R$ 57.738,29.
Como se vê, o direito creditório reclamado não restou comprovado, não havendo como
dar razão à inconformidade da interessada.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que recebeu da fonte pagadora (Petrobrás) os valores correspondentes às notas fiscais
juntadas com a manifestação de inconformidade, tendo sido descontados todos os tributos,
inclusive o IRRF, conforme extratos do razão também juntados naquela oportunidade.
Acrescenta extratos bancários (do Banco do Brasil e Bradesco), referentes ao período em
questão, para comprovar que recebeu quantias correspondentes aos valores líquidos acima
mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como pôde ser relatado, do total de R$ 387.359,66 informados como crédito
decorrente do saldo negativo do quarto trimestre de 2004, a unidade de origem já reconheceu a
procedência de R$ 308.027,19.
Nada obstante, a empresa questionou o despacho decisório porque entende que
tem direito à totalidade do crédito pleiteado. Apresentou, então, manifestação de inconformidade
demonstrando os valores brutos recebidos e tributos retidos, por nota fiscal de serviços prestados
à Petrobrás, juntando suas respectivas cópias e extratos do livro razão com lançamentos dos
valores retidos a título do imposto de renda (fls. 22 a 50).
A instância a quo, porém, entendeu que as provas apresentadas não eram
satisfatórias. Em sua visão, as notas apresentadas não espelhavam os valores retidos pela
Petrobrás. Em consulta à DIRF apresentada por essa fonte pagadora, concluiu que os valores
reclamados na manifestação de inconformidade não eram encontrados.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986672/2009-71

A empresa, então, recorreu alegando que sofreu a efetiva retenção dos valores
questionados.
Com efeito, em sua manifestação de inconformidade, a empresa apresentou um
demonstrativo detalhado das notas fiscais e valores retidos. Confira-se:

É possível confirmar que os valores de receita, IR retido e líquido coincidem
exatamente com os documentos juntados pela contribuinte (receita, nas notas fiscais às fls.
22/461; IR retido, no extrato do livro razão às fls. 47; e líquido, nos extrato bancários às fls. 183 e
187/188).
Portanto, parece haver razão à recorrente quando afirma que prestou serviços à
Petrobrás e sofreu as retenções do imposto na conformidade demonstrada em sua manifestação
de inconformidade. A totalização do imposto retido, incluindo os valores de aplicações
financeiras não questionada, perfaz o montante do crédito reivindicado (R$ 387.328,33).

1 Destaque-se apenas que não foi juntada a Nota Fiscal de no 408. Contudo, os demais elementos que a ela se
referem (o razão da conta IR retido e o extrato bancário do Bradesco) permitem assegurar que os valores contidos no
demonstrativos parecem corretos.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.541 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.986672/2009-71

Destarte, há que se dar guarida ao pleito recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a parcela ainda não contemplada do direito creditório e homologar,
nesta conformidade, as compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital